Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744926-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO PEDRO DE ALCANTARA AGRAVADO: RAMON PEREIRA DA SILVA DESPACHO Petição do agravante-autor (id. 20643578). Inicialmente, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (id. 20437775) não violou os arts. 9 e 10 do CPC, pois o vício constatado, de manifesta intempestividade, é insanável, razão pela qual assegurar o contraditório à parte, na espécie, seria medida inócua para o processo. Conforme expressamente assentado na referida decisão: “[...] O indeferimento da tutela provisória de urgência para busca e apreensão de veículo foi indeferido pela MM. Juíza em r. decisão proferida em 29/06/20 (id. 66497219, autos originários), da qual o autor opôs embargos de declaração, rejeitados em r. decisão de 01/07/20 (id. 66666984, autos originários). No r. pronunciamento judicial impugnado neste recurso, proferido em 28/09/20, a MM. Juíza nada decidiu, apenas se reportou à r. decisão anterior, de id. 66497219, integrada pela de id. 66666984. Diante do presente contexto, observadas as datas supracitadas, a interposição do presente recurso, em 07/10/20, por meio do qual o agravante-autor postula a reforma da r. decisão e deferimento da tutela de urgência para busca e apreensão do veículo, é manifestamente extemporânea.” (grifo nosso) O agravo de instrumento é recurso de cognição estrita, apenas ao que foi objeto de análise pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Como destacado acima, a MM. Juíza, no pronunciamento impugnado no recurso, nada decidiu, apenas de reportou à decisão anterior; de outro turno, a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi proferida meses antes da interposição deste agravo de instrumento, por isso a conclusão de que a insurgência era manifestamente extemporânea. Diante do presente contexto, nada a prover quanto à petição do agravante-autor (id. 20643578). Intime-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora